Tribunal: TJSP
Processo: 1021857-82.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL - Banco de dados – Emissão de cheques em nome do autor vinculados à antiga conta corrente do autor que já estava encerrada – Inserção do nome do correntista no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo – CCF e nos cadastros de proteção ao crédito – Fato incontroverso – Réu admite a ocorrência e limita-se a informar ter procedido à exclusão das restrições

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL - Banco de dados – Emissão de cheques em nome do autor vinculados à antiga conta corrente do autor que já estava encerrada – Inserção do nome do correntista no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo – CCF e nos cadastros de proteção ao crédito – Fato incontroverso – Réu admite a ocorrência e limita-se a informar ter procedido à exclusão das restrições indevidas – Circunstância que demonstra o seu reconhecimento do ilícito – A confissão não isenta o réu de responder civilmente pelo fato, ainda que tivesse sido ele também vítima de suposta fraude, por não se tratar de fato de terceiro equiparado a fortuito externo, mas sim de fortuito interno resultante do risco da atividade empresarial – Dano moral – Ocorrência – Prova – Desnecessidade - Dano "in re ipsa" - Indenização mantida em R$ 10.000,00 – Majoração ou redução do "quantum" que não comportam acolhimento – Condenação mantida – Pretensão à imposição ao banco réu de providência no sentido de regularizar a pontuação do "score" de crédito do autor – Inadmissibilidade – Hipótese de obrigação que não é factível, pois não cabe ao Banco, mas aos órgãos de proteção ao crédito a gerência do "score" de crédito – Inteligência da súmula 550 do C. STJ – Honorários recursais – Incidência do § 11 do art. 85 do CPC – Honorários do advogado do autor majorados de R$ 2.000,00 para R$ 2.300,00– Recursos desprovidos.